Tribunal: STF
Processo: Rcl 32010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora reclamado (Processo nº 0017233-93.2014.5.16.0019) teria desrespeitado a autoridade do julgamento emanado desta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão aos paradigmas de controle por ela invocados, que o órgão judiciário reclamado, no julgamento objeto da presente reclamação, teria declarado a inconstitucionalidade de lei local com base no art. 97, § 12, do ADCT.
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, para invalidar o ato jurisdicional ora reclamado.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade desta ação reclamatória.
    A reclamação, como se sabe, qualquer que seja a natureza que se lhe atribua – ação (PONTES DE MIRANDA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (MOACYR AMARAL SANTOS, RTJ 56/546-548; ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, “O Poder Judiciário e a Nova Constituição”, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (OROSIMBO NONATO, “apud” Cordeiro de Mello, “O Processo no Supremo Tribunal Federal”, vol. 1/280), incidente processual (MONIZ DE ARAGÃO, “A Correição Parcial”, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 03, 2ª parte, p. 199, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (RTJ 112/518-522, Rel. Min. DJACI FALCÃO) –, configura instrumento de extração constitucional (CF, arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º), revestida de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante  deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Vê-se, portanto, que uma das funções processuais da reclamação consiste em garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou a observância do conteúdo de enunciados sumulares vinculantes editados por esta Corte Suprema (CPC, art. 988, III).
    Esse instrumento formal de tutela, “que nasceu de uma construção pretoriana” (RTJ 112/504), busca, pois, em essência, ao lado de sua função como expressivo meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, fazer prevalecer, no plano da hierarquia judiciária, o efetivo respeito aos pronunciamentos jurisdicionais emanados desta Suprema Corte (RTJ 149/354-355, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Reclamação e preservação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal
    O eventual descumprimento, por juízes ou Tribunais, de decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal (…) torna legítima a utilização do instrumento constitucional da reclamação, cuja específica função processual – além de impedir a usurpação da competência da Corte Suprema – também consiste em fazer prevalecer e em resguardar a integridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedentes. Doutrina.”
    (RTJ 179/995-996, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    A destinação constitucional da via reclamatória, portanto – segundo acentua, em autorizado magistério, JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. IV/393, 2ª ed., Forense) –, além de vincular esse meio processual à preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, prende-se ao objetivo específico de salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados desta Suprema Corte.
    Esse saudoso e eminente jurista, ao justificar a necessidade da reclamação – enquanto meio processual vocacionado à imediata restauração do “imperium” inerente à decisão desrespeitada –, assinala, em tom de grave advertência, a própria razão de ser desse especial instrumento de defesa da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/199-200, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva):
    “O Supremo Tribunal, sob pena de se comprometerem as elevadas funções que a Constituição lhe conferiu, não pode ter  seus julgados desobedecidos (por meios diretos ou oblíquos), ou vulnerada sua competência. Trata-se (…) de medida de Direito Processual Constitucional, porquanto tem como ‘causa finalis’ assegurar os poderes e prerrogativas que ao Supremo Tribunal foram dados pela Constituição da República.” (grifei)
    Mostra-se irrecusável concluir, desse modo, que o descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a utilização da via reclamatória, vocacionada, entre outras funções processuais, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia dos comandos que emergem de seus atos decisórios, na linha do magistério jurisprudencial consagrado por este Tribunal (RTJ 187/150-152, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), como sucede na espécie, ou das determinações que resultam do caráter impositivo (“binding effect”) que qualifica os enunciados sumulares vinculantes a que alude o art. 103-A, § 3º, da Constituição da República (Rcl 8.770-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Para que se legitime, no entanto, o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva configuração de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal, como no caso, ou de transgressão ao teor de súmula vinculante editada por esta Corte Suprema.
    Assentadas tais premissas, cabe verificar se a situação exposta nesta ação reclamatória pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigma de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta reclamação evidenciam o alegado desrespeito à autoridade das decisões que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão deduzida pela parte reclamante.
    Importa destacar, nesse ponto, por extremamente relevante, fragmento do voto proferido pelo eminente Ministro AYRES BRITTO no julgamento da ADI 4.425/DF:
    “42. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para o fim de: a) declarar inconstitucionais os §§ 9º  e 10 do art. 100 da Constituição da República; b) assentar a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; c) declarar inconstitucional o fraseado ‘independentemente de sua natureza’, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; d) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens ‘b’ e ‘c’ acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e dos arts. 3º, 4º e 6º da EC 62/2009; e) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o ‘caput’ e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).” (grifei)
    É em razão do entendimento firmado nessa decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros de ambas as Turmas desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares, suspendendo a eficácia de atos reclamados idênticos ao ora impugnado (Rcl 30.314-MC/MA, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 30.346-MC/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 31.127-TP/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 32.292-MC/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 34.048-MC/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 36.253-MC/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Cabe observar, por necessário, que pretensões reclamatórias idênticas à formulada nesta sede processual têm sido acolhidas em decisões que, ao julgarem procedentes as reclamações aqui ajuizadas, vieram a cassar atos contrários aos precedentes ora invocados como paradigmas de confronto (Rcl 30.315/MA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 30.494/MA, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 30.527/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 31.093/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Vale referir, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da decisão que o eminente Ministro ROBERTO BARROSO proferiu no âmbito da Rcl 26.853/PB, de que foi Relator:
    “17. Passo à análise da alegada violação à decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425. Naquela ocasião,  o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. Transcrevo a parte dispositiva do voto do relator, Min. Ayres Britto, acompanhado pela maioria dos Ministros da Corte:
    …...................................................................................................
    18. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange ao art. 97, restou decidido:
    …...................................................................................................
    19. Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12. Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97,  § 12, do ADCT, com efeitos ‘ex tunc’, sem posterior  modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. Desta forma, ele não poderia servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade levado a efeito na decisão reclamada. Portanto, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 11.983/2010, fundamentando-se em norma declarada inconstitucional, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas  ADIs 4.357 e 4.425.
    20. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância às decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425.” (grifei)
    Outro não foi o entendimento do eminente Ministro LUIZ FUX, que, ao examinar a Rcl 33.779/SP, de que foi Relator, julgou-a procedente, fazendo-o em decisão assim ementada: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. FIXAÇÃO DE VALORES VIA LEI EDITADA PELO ENTE FEDERATIVO. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS.  ARTIGO 97, PARÁGRAFO 12, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo nº 0017233-93.2014.5.16.0019) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA (Processo nº 0017233-93.2014.5.16.0019).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator